Tribunal: STF
Processo: RE 105365
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-27
Data de publicação: 1985-08-27

Ementa:
HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. DEFENSOR DATIVO DE REUS
POBRES, EM PROCESSO CRIMINAIS. ADVOGADO NOMEADO PELO JUIZ, EM
VIRTUDE DE NÃO EXISTIR, JUNTO AO JUÍZO, SERVIÇO DE ASSISTENCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA A REUS POBRES, MANTIDO PELO ESTADO. HIPÓTESE EM
QUE E CABIVEL O PAGAMENTO DE VERBA HONORARIA, PELO ESTADO.
CONSTITUIÇÃO, ART. 153, PARAGRAFO 32, E LEI N.4215, DE 1963, ART.30.
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL ACOLHIDA, AFASTANDO-SE
OBICE REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, POR DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL, E PROVIDO, PARCIALMENTE, PARA QUE A FIXAÇÃO DO
QUANTUM DOS HONORARIOS SE FAÇA EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO.